Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723776-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCO AURELIO ALVES FRAGA Despacho Tendo em vista que o signatário da apelação, Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, não possui procuração nos autos (IDs no 17301930 e no 17301931), intime-se o apelante, Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (art. 932, III do CPC). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro